Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-43.2023.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDAS. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA.
I – De acordo com o art. 1.663, § 1o, do CC, no regime da comunhão parcial, as dívidas contraídas na constância do casamento obrigam os cônjuges na razão do proveito auferido e devem ser partilhadas em 50% para cada parte.
II – São excluídas da partilha as dívidas cuja data da constituição não foi comprovada nos autos, assim como as realizadas após a separação de fato do casal.
III – Apelação da autora parcialmente provida.